Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715202-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: MARLUCE SAMPAIO DUARTE, LUCIANA SAMPAIO DUARTE, CINTIA SAMPAIO DUARTE, ESTEVAM RODRIGUES DUARTE SEGUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n° 0712881-32.2019.8.07.0001 que nomeou inventariante Cintia Sampaio Duarte, ora agravada, em substituição à Marluce Sampaio Duarte. Em suas razões recursais, o agravante relata que era casado em regime de comunhão total de bens com a de cujus, e que à época do falecimento estavam em processo de divórcio litigioso. Destaca que houve a substituição da inventariante Marluce pela também herdeira Cintia, embora o agravante houvesse sugerido a nomeação do herdeiro Estevam para cumprimento do múnus público, haja vista ser o único que se relaciona bem com as demais partes envolvidas no litígio. Explica que as filhas do casal são funcionárias públicas há aproximadamente 30 (trinta) anos, sem experiência na administração dos negócios da família, fazendo com que a nomeação de qualquer delas como inventariante resulte em prejuízo para a administração do patrimônio inventariado, agravado pelas graves desavenças entre as partes. Defende a suspensão da nomeação de Cintia como inventariante, e, ao final, a nomeação de Estevam ou, subsidiariamente, de um inventariante extrajudicial. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido, conforme ID 25595970. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, no ponto discutido, tem o seguinte teor (ID 89412924): A inventariante então nomeada, Marluce Sampaio Duarte, renunciou ao encargo. Na petição de ID 79720909, as herdeiras Marluce Sampaio Duarte, Luciana Sampaio Duarte e Cíntia Sampaio Duarte indicaram o nome desta última para o exercício da inventariança. O meeiro, por sua vez, afirma a sua ausência de interesse e discorda da nomeação da herdeira Cíntia Sampaio Duarte para a função. Aponta, para tanto, o herdeiro Estevam Rodrigues Duarte Segundo. Argumenta que ele relaciona-se bem com todas as partes envolvidas. Ou, então, sugere a nomeação de inventariante dativo. Se há herdeiros interessados e em condições de assumir a inventariança, não se justifica a nomeação de inventariante dativo, mormente no presente caso em que há duas imobiliárias que administram praticamente todo o patrimônio inventariado. Dos quatro herdeiros deixados pela falecida, três indicaram o nome de Cíntia Sampaio Duarte. O quarto herdeiro, ao que parece, relaciona-se bem com as irmãs. Inexiste impedimento, pois, à nomeação de Cíntia Sampaio Duarte para o exercício da inventariança, considerando que conta com o apoio da maioria dos herdeiros. Quanto à alegada falta de experiência da herdeira para a administração do patrimônio arrolado, o certo é que, conforme acima ressaltado, os imóveis vêm sendo administrados por duas imobiliárias e ambas, até o momento, têm desempenhado a função adequadamente. Face ao exposto, NOMEIO inventariante a herdeira CÍNTIA SAMPAIO DUARTE, em substituição à herdeira Marluce Sampaio Duarte. Expeça-se termo de compromisso. Nota-se, portanto, que a inventariante Marluce, inicialmente nomeada, renunciou ao encargo. Diante da renúncia, o juízo a quo nomeou Cintia, também herdeira, como inventariante. O agravante, discordando da nomeação de Cintia como inventariante, defende a suspensão da decisão, argumentando a inexperiência da filha na administração dos negócios da família, bem como a ocorrência de conflitos familiares prejudiciais ao desenvolvimento do múnus público. Em linhas gerais, discute-se se foi correta a decisão do magistrado singular de nomear uma das herdeiras como inventariante, a despeito das objeções do meeiro agravante. Importante anotar que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pela falecida, além de ter como encargo o impulsionamento do procedimento do inventário, com vistas à viabilização da partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Além do mais, cabe ainda ao inventariante a representação do espólio, em juízo ou fora deste. Dadas a estas particularidades, o Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elencou uma ordem de preferência na hora da escolha do inventariante. Senão, vejamos: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. A ordem acima elencada deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. A respeito da ordem de preferência, cumpre transcrever o entendimento exarado pelo nobre doutrinador Cristiano Chaves de Farias: A aludida ordem de nomeação de inventariança é preferencial, conforme a compreensão que salta da opção positiva legislativa – processual. Deveria o juiz, por conseguinte, respeitar a lista apresentada pelo legislador, com o fito de nomear o representante legal do espólio. Contudo, defendemos, com convicção e segurança, ser possível ao magistrado, por decisão fundamentada, abandonar a lista preferencial prevista na norma, com vistas a conferir a inventariança à pessoa que se mostrar mais idônea e adequada. Isso pode ocorrer, exemplificamente, em casos nos quais o grau de litigiosidade entre os sucessores seja alto ou quando nenhum deles se mostre idôneo ao múnus. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil, Volume Único. 3a ed. Salvador: JusPodivm, 2018. Págs. 2125/2126). Este é o entendimento, inclusive, do e. STJ e dessa Corte de Justiça. Assim, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HIPÓTESE DE REMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE SAISINE. POSSE DE BENS DO DE CUJUS. TRANSMISSÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS. DIREITO HEREDITÁRIO INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. (...) (Acórdão 1297317, 07225975220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, caso o magistrado singular entenda haver alguma particularidade que impeça ou ao menos que possa atrapalhar o andamento do inventário, pode, desde que justificadamente, nomear inventariante sem observar a aludida regra de preferência estampada no artigo 617 do CPC. No caso dos autos, a ordem foi observada, uma vez que a falecida não convivia com o agravante ao tempo do falecimento, já ajuizada ação de divórcio. Por sua vez, a inventariante nomeada, Cintia, é herdeira e filha do agravante, existindo concordância de todos os demais herdeiros em relação ao exercício da inventariança por ela. A mera alegação de relação conturbada entre as partes não seria o bastante para afastar a nomeação realizada, uma vez obedecida a ordem legal e inexistente qualquer prova nos autos de incapacidade da herdeira em exercer o papel de inventariante. Se de fato houvesse qualquer fator incapacitante, os demais herdeiros também se oporiam à nomeação, fato não ocorrido. Ademais, o juízo a quo ressaltou que “se há herdeiros interessados e em condições de assumir a inventariança, não se justifica a nomeação de inventariante dativo, mormente no presente caso em que há duas imobiliárias que administram praticamente todo o patrimônio inventariado”. Assim, uma vez administrada grande parte do patrimônio por terceiro, o encargo de inventariante se concentrará na função de impulsionamento do feito para viabilização da partilha e representação do espólio, não demonstrado nos autos o prejuízo de seu exercício pela inventariante nomeada, com as responsabilidades inerentes à função. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 19:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador